Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739926-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIANO DE CAMPOS SOBRINHO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARIANO DE CAMPOS SOBRINHO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL: “Em relação ao valor da causa, como é de valor inestimável (tratamento de saúde) ou, se estimável, deve se restringir ao valor do contrato (porque a discussão envolve cláusulas de contrato - carência - motivo pelo qual deve corresponder ao valor da mensalidade paga - artigo 292, II, do CPC), deve ser reduzido de ofício. Os procuradores do autor, de forma artificial, criaram um valor de causa, o que poderá repercutir em verbas de sucumbência absolutamente irreais e fictícias. Inexiste considerar o valor do medicamente de alto custo, porque a controvérsia é sobre o contrato, jamais sobre o valor do medicamente. Assim, com fundamento no § 3o, do artigo 292 do CPC, em razão do evidente abuso de direito no valor atribuído à causa, o corrijo, de ofício, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual incidirão as custas e eventuais verbas de sucumbência. RETIFIQUE-SE o VALOR ATRIBUÍDO à CAUSA, de forma indevida, pelo procurador do autor” (ID 41611445). O agravante alega, em síntese, que "o caso dos autos trata de obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde, ora Agravado, e, por essa singular razão, deve o valor da causa deve ser economicamente aferido a partir do valor da cobertura indevidamente negada”. E pede: “Face ao exposto, requer-se o provimento deste agravo de instrumento para que, reformando a r. decisão agravada: seja mantido o valor originalmente atribuído à causa, qual seja, o valor de R$ 609.728,28 (seiscentos e nove mil setecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos)”. Preparo dispensado dado o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 41611445). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Não é o caso dos autos: questão relativa a retificação do valor atribuído à causa é matéria não prevista no artigo 1.015, CPC, e em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. URGÊNCIA DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. EMENDA. NÃO ESCLARECIMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. VALOR DA CAUSA. NÃO CORREÇÃO. DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMILIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIO. PARTILHA. JUIZO DA FAMILIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que seja examinado eventual pedido de alienação de bem no mesmo no feito de origem, impõe o reconhecimento do não cabimento do recurso sobre tais matérias, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que trata dos casos de cabimento do agravo de instrumento. 2. Aplica-se o mesmo raciocínio para o comando judicial relativo à retificação do valor atribuído à causa, em atendimento ao disposto no art. 321 do CPC, consoante remansoso entendimento desta Corte de Justiça. 3. A decisão para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. ( ). 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido” (Acórdão 1389415, 07288675820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora